Tribunal: TJDFT
Processo: 0736108-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.157/97. SINDIRETA. LIMITAÇÃO TEMPORAL À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. DEFERIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SEM ACRÉSCIMO DE JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, de modo a evitar a ocorrência do bis in idem, a condenação imposta ao agravante deve ser limitada ao período de janeiro de 1996 (data em que o benefício foi suprimido) até 28/4/1997 (data em que foi impetrado o mandado de segurança).
2. Correta a atualização monetária do débito fixada na decisão agravada, pois a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, como alega o agravante, resulta da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, para que não haja atualização deficitária do débito existente.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão proferida e limitar a condenação ao período de janeiro de 1996 (data em que o benefício foi suprimido) até 28/4/1997 (data em que foi impetrado o mandado de segurança).